Tribunal: TJMT
Processo: 0002410-50.2008.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002410-50.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRIMALDE GREMONESI DE OLIVEIRA - CPF: 429.990.061-87 (APELANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - PROCURADORIA (APELADO), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), GRIMALDE GREMONESI DE OLIVEIRA - CPF: 429.990.061-87 (APELADO), MAURO MEAZZA - CPF: 034.469.779-70 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA –

LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO - VALOR DO BENEFÍCIO -
ART. 36, § 7o, DO DECRETO N. 3.048/1999
– DIB – ART. 86, DA LEI N. 8.213/1991 - DANO MORAL -

NÃO CONFIGURAÇÃO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO - ART.
85, § 4o
DO
CPC
- CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ –RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

II –
A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

III -
Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício da atividade habitual, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.

IV – A
o aposentado por invalidez, beneficiário de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador no momento da concessão, deve ser aplicado o disposto no art. 36, § 7o, do Decreto n. 3.048/1999, que prevê que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de 100% do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.

V – Havendo a prévia concessão de auxílio-doença, a DIB da aposentadoria por invalidez deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele primeiro benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

VI – O
simples ato administrativo do INSS de cancelar ou de indeferir um benefício previdenciário não dá direito à indenização por dano moral, mormente ser prerrogativa da Autarquia Previdenciária indeferir requerimento administrativo de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão.

VII – A dinâmica d
os juros de mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem observar os termos do Tema 905 do STJ.

VIII - Q
uando for vencida a Fazenda Pública, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Restabelecimento de Auxílio-Doença
n. 2410-50.2008.811.0040, julgou procedentes, em parte, os pedidos contidos na exordial, para determinar que o requerido, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conceda ao requerente, Grimalde Gremonese de Oliveira, o benefício da aposentadoria por invalidez, bem como efetue o pagamento das parcelas em atraso, a contar da cessação do benefício outrora percebido por aquele segurado, em uma única quota, acrescida de juros e correção monetária (id. 7536472).

Entendido, ademais, pela inexistência do dano moral alegado pelo autor, e, por fim, declarado sem custas e condenado o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformado, Grimalde Gremonese de Oliveira pretende a procedência integral dos seus pedidos, e, assim, pleiteia, em seu apelo, seja o INSS condenado

1 - ao pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez, calculando o valor do benefício com base nas contribuições existentes no período básico de cálculo, na forma do art. 44 e parágrafo da Lei n° 8213/91;

2 - ao pagamento das parcelas em atrasos, com incidência de juros a base de 1% ao mês, até o efetivo pagamento;

3 - ao pagamento do dano moral, nos termos requeridos na inicial; e,

4 - ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, (...).

Não apresentadas contrarrazões ao Recurso do autor, pelo INSS, que, todavia, interpôs Apelação (id. 7536620), arguindo que o requerente não está impossibilitado de exercer suas atividades habituais e que, por isso, não faria jus ao auxílio doença e, tampouco, à aposentadoria por invalidez, de modo que requer a reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

Na hipótese do entendimento diverso, pugna que a data do início do benefício (DIB) seja coincidente com a da apresentação do laudo pericial neste processo, e que o segurado se submeta, periodicamente, a exame pericial, a fim de permitir a aferição do estado da sua incapacidade.

Contrarrazões ao Recurso do INSS, apresentadas pelo Autor, constam juntadas sob o id. 7536624.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional da Primeira Região, que se deu por incompetente e determinou a remessa a este Tribunal de Justiça (id. 7536742).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (id. 7689218).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, t
rata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso, que, nos autos da
Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Restabelecimento de Auxílio-Doença
n. 2410-50.2008.811.0040, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para determinar que o requerido, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conceda ao requerente, Grimalde Gremonese de Oliveira, o benefício da aposentadoria por invalidez, bem como efetue o pagamento das parcelas em atraso, a contar da cessação do benefício outrora percebido por aquele segurado, em uma única quota, acrescida de juros e correção monetária (id. 7536472).

Eis o dispositivo sentencial:

“(...) 25. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados na peça inaugural, para,
ex vi
do art. 269, I, do Código de Ritos, condenar o requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez ao requerente Grimalde Gremonesi de Oliveira (qualificado nos autos) e para condena-lo, também, ao pagamento das parcelas em atraso, contadas desde a datada indevida cessação administrativa do benefício, confirmando a tutela antecipada deferida as fls. 124/129.

26. As Verbas em atraso deverão ser pagas de uma só vez, acrescidas: de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, taxa que deve incidir ate’ a entrada em vigor da Lei n.° 11.960/2009,a partir de quando deverá incidir a taxa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao mês, aplicável às cadernetas de poupança de correção monetária, de acordo com a Lei n.° 6.899/81, observando-se os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada prestação se tornou devida.

27. Sem condenação em custas (art. 1°, da Lei n.° 8.620/93).

28. Condeno o demandado ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais),
ex vi
do art. 20, §4°, do Codex Processual Civil.

29. Em atenção ao Provimento n.° 20/2008—CGJ/MT, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

Nome do segurado:
GRIMALDE GREMONESI DE OLIVEIRA

Benefício concedido:
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Renda Mensal Inicial:
UM SALÁRIO MÍNIMO
Data de início do benefício - DIB
: DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO —14/03/2008. (...)”

Consta dos autos que o Autor comprovou a sua condição de segurado e que vinha recebendo auxílio-doença, cujos pagamentos foram interrompidos em 14/03/2008, o que ensejou a propositura da ação previdenciária, para requerer o restabelecimento do aludido benefício, seguido da concessão da aposentadoria por invalidez e, ainda, a condenação do requerido a lhe indenizar, moralmente, pelos transtornos decorrentes da cessação do pagamento em referência.

Ao analisar os pedidos iniciais, o Juízo
a quo
, como visto, entendeu por bem julgá-los parcialmente procedentes, para determinar a implantação da aposentadoria por invalidez e o pagamento das parcelas atrasadas, a partir da cessação do benefício preteritamente pago ao segurado, negando, todavia, a configuração do alegado dano moral.

Irresignado, Grimalde Gremonese de Oliveira interpôs Recurso de Apelação, pretendendo a procedência integral dos seus pedidos, e, assim, pleiteou: 1) que o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez seja calculando com base na média das contribuições existentes no período básico de cálculo, na forma do art. 44 e parágrafo da Lei n° 8213/91; 2) que as parcelas em atrasos sofram a incidência de juros a base de 1% ao mês; 3) o pagamento do dano moral, nos termos requeridos na inicial; e 4) o pagamento dos honorários de sucumbência correspondente a 10% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apelou, para pugnar pela reforma da sentença, no sentido de se declarar a improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, que a DIB coincida com a data da juntada do laudo pericial aos autos e, neste caso, que seja determinada a submissão periódica do segurado a exame pericial, tendente à aferição do seu estado de incapacidade.

Por questão de logicidade, os apelos de ambas as partes serão analisados em conjunto.

In casu
, o
cerne da controvérsia reside, primeiramente, em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica, para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

A
rt. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, segundo se extrai do laudo apresentado (id.
7536281
), o autor sofreu fratura no fêmur e lesão ligamentar no joelho, que lhe ocasionaram a incapacidade para as atividades profissionais por ele outrora exercidas, de forma permanente.

Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade do autor é permanente, e que as condições pessoais do segurado inviabilizam a sua reinserção no mercado de trabalho, mostra-se escorreita a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, de modo a, nesse ponto, não merecer reforma.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Ademais, tem-se que o autor preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, circunstâncias hábeis a lhe garantir a aposentadoria por invalidez.

Quanto ao valor do benefício
, o
art. 29, II e § 5o, da Lei no. 8.213/91, com a redação dada pela Lei no. 9.876/99, dispõe que:

Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

[...]

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

[...]

§ 5o
Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal
, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo. (destaquei)

O Decreto no. 3.048/99, que regulamenta a Lei de Benefícios, ao disciplinar a Renda Mensal do Benefício, estabelece no art. 36, § 7o, que a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será acrescido de 9% (nove por cento), chegando a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício apurado no cálculo do benefício original (auxílio-doença),
verbis
:

Art. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados: [...] § 7o A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença
será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.
(destaquei)

No caso dos autos, observa-se que a sentença concedeu a aposentadoria por invalidez, decorrente de auxílio doença, por acidente de trabalho, ou seja, não houve afastamento intercalado com períodos de contribuição, motivo pelo qual descabe aplicar o § 5o do art. 29 da Lei no. 8.213/91 no cálculo de seu benefício.

Em que pese o conflito aparente de normas, o artigo 36, § 7o, do Decreto no 3.048/99 afasta a aplicação do artigo 29, § 5o, da Lei no 8.213/91, quando a aposentadoria por invalidez for precedida imediatamente de auxílio-doença. Aplica-se o artigo 29, § 5o, da Lei no 8.213/91, então, quando o auxílio-doença anterior à aposentadoria por invalidez tiver sido pago de forma isolada e não decorrente do mesmo infortúnio, o que não é o caso dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à forma de cálculo da aposentadoria por invalidez oriunda da conversão do auxílio-doença, somente admite o cômputo dos salários-de-benefício como salários-de-contribuição, nos termos do art. 29, II e § 5o, da Lei no. 8.213/91, com a redação dada pela Lei no. 9.876/99, se, no período básico de cálculo, houver contribuições intercaladas com os afastamentos ocorridos por motivo de incapacidade, o que,
in casu
, não ocorreu.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE TRATA DA HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE TRATA DA APLICABILIDADE DO ART. 58 DO ADCT. CÁLCULO DA RENDA INICIAL DE BENEFÍCIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE LABORATIVA DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 29, § 5o DA LEI 8.213/91. RENDA MENSAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CALCULADA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 37, § 7o DO DECRETO 3.048/99. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando o acórdão recorrido da hipótese de aplicação do art. 58 do ADCT e o acórdão paradigma, da aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, não há falar em similitude fática entre os julgados. 2. Inexistindo similitude fática entre os julgados apontados como divergentes, inviável o conhecimento dos embargos de divergência. 3.
No caso de benefício de aposentadoria por invalidez precedido de auxílio-doença, a renda mensal inicial será calculada de acordo com o disposto no art. 36, § 7o do Decreto 3.048/99. Somente quando o período de afastamento for intercalado com períodos de atividade laborativa, será possível a aplicação do art. 29, § 5o da Lei 8.213/91. Precedentes
. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgRg nos EREsp 909.274/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (Des. Conv. TJ/PE), Terceira Seção, DJe 19/6/13. (destaquei)

Saliento, ainda, a posição do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, manifestada no julgamento do recurso repetitivo (tema 704):

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
DECORRENTE DE TRANSFORMAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO DA RMI. ART.29, II E § 5o, DA LEI 8.213/91 ALTERADOPELA LEI 9.876/99. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APURAÇÃO DO VALOR INICIAL DOS BENEFÍCIOS. EXIGÊNCIA DE SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO INTERCALADOS COM PERÍODOS DE AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal são unânimes em reconhecer a legalidade da apuração da renda mensal inicial - RMI dos benefícios de aposentadoria por invalidez oriundos de auxílio-doença.
2. Nos termos do disposto nos arts. 29, II e § 5o, e 55, II, da Lei 8.213/91, o cômputo dos salários-de-benefício como salários-de-contribuição somente será admissível se, no período básico de cálculo - PBC, houver afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária
. 3
. A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. 4. Recurso especial desprovido
. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.” (REsp 1410433/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 18/12/2013). (destaquei)

Esse também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE ART. 36, § 7°, DO DECRETO No 3.048/1999 E NÃO ART.29 DA LEI 8.213/1991 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
“(...) A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.” (REsp 1410433/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 18/12/2013).
Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

(N.U 0005830-69.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REVISÃO DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL-RMI – RECURSO AUTÁRQUICO INTEMPESTIVO - IRREGULARIDADE CONFIGURADA - REVISÃO CONCEDIDA - VALORES DEVIDOS - APELO NÃO CONHECIDO - REEXAME CONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. A intempestividade recursal impede o conhecimento do apelo da autarquia. 2
. " [...] A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7o, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral." (STJ, Resp 1.410.433-MG - rel. Min. Arnaldo Esteves Lima). 3. O valor do benefício de Aposentadoria por Invalidez consiste em renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez a 100% do salário de benefício, em harmonia com o art. 44, da Lei 8.213/91.
4. Configurada a irregularidade do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) da aposentadoria por invalidez, correta é a decisão que determina a sua revisão e a atualização do valor devido, respeitada, contudo, a prescrição quinquenal, nos termos do verbete 85 da Súmula do STJ. 5. Apelo não conhecido. Sentença ratificada.” (Apelação/Remessa Necessária 38870/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/9/2015, Publicado no DJE 16/10/2015). (destaquei)

Dessa forma, nesse tocante,
deve ser reformada a sentença
, uma vez que ao aposentado por invalidez, beneficiário de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador no momento da concessão, deve ser aplicado o disposto no art. 36, § 7o, do Decreto n. 3.048/99, que prevê que a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de 100% do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. Por conseguinte, não é aplicável, na espécie, a regra de cálculo prevista no § 5o do art. 29 da Lei de Benefícios e do valor de um salário mínimo vigente.

Atinente ao DIB,
sabe-se que, havendo a prévia concessão de auxílio-doença, este deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo, da data do requerimento administrativo. Logo, nesta lide, há de ser o dia em que cessado o benefício do auxílio-doença.

No que se refere ao dano moral
, pleiteado pelo autor,
entendo que o simples ato administrativo do INSS de cancelar ou de indeferir um benefício previdenciário não dá direito à indenização por dano moral.

Isso porque é prerrogativa da Autarquia Previdenciária indeferir requerimento administrativo de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão.

Somente se cogita dano moral quando demonstrada a violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte do INSS, o que não é o caso destes autos.

A cessação do benefício, em geral, não se dá de forma aleatoriamente ou arbitrariamente, logo, não é possível avistar a prática de ato ilícito que justifique a indenização perseguida.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu
, in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – REJEIÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E DOCUMENTOS QUE ATESTAM A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO

CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

2. Não há como vislumbrar que o simples indeferimento do requerimento de concessão do auxílio-doença seja, por si só, o fator determinante dos alegados danos sofridos pela autora. A Autarquia Previdenciária agiu estritamente dentro da legalidade, sendo prerrogativa sua indeferir requerimento de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão.

3. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. (TJMT, Apelação n. 116303/2017 – Comarca da Capital, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator(a): DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data do Julgamento: 15-06-2020).

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça e outros Tribunais de Justiça da República Federativa do Brasil. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A recorrente aduz que houve ofensa aos arts. 12 c/c 43 e 187 do Código Civil.

No entanto, verifica-se que não houve prequestionamento da matéria nas instâncias inferiores, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados e aplicados pelo órgão julgador. Incide, na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na

decisão recorrida, a questão federal suscitada".

2. Ainda que assim não fosse, a irresignação não comportaria conhecimento, porquanto a Corte Regional asseverou que "não há que se pressupor a existência de danos morais pelo simples fato de o INSS indeferir um benefício administrativamente" e que "Além da efetiva demonstração do dano é preciso a comprovação, também, do nexo de causalidade entre este e a conduta ilícita - comissiva ou omissiva - do agente para fazer jus indenização, o que não restou configurado no presente caso".

3. Na presente hipótese, a Corte local foi categórica ao afirmar que a ora recorrente não trouxe aos autos arcabouço probatório apto a comprovar o que foi alegado, razão pela qual concluiu pela inexistência de danos morais na espécie.

4. A alteração do entendimento emanado da instância a quo demanda reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em Recurso Especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.717.104 – MS, Segunda Turma RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/2/2018)

Portanto, não merece ser acolhida a pretensão do apelante/autor acerca da indenização por danos morais.

No tocante aos juros e à correção monetária
, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento, no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ.

Por fim,
atinente aos honorários advocatícios
,
não obstante o Juízo de Primeiro Grau os tenha fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) e os patronos do autor pleiteiem a majoração para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sabe-se que tal verba, no caso,
deve ser fixada no momento

da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, § 4o do CPC, respeitada a súmula 111 STJ.

Isso porque, o art. 85, do CPC/2015, em vigor desde o dia 18/03/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, determina que, não sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso
Apelação Cível interposto pelo INSS e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo do Autor, para definir que
a aposentadoria por invalidez seja calculada no percentual de 100% (cem por cento) do valor do salário-de-benefício do auxílio-doença anteriormente recebido, reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, conforme o disposto no art. 36, § 7o, do Decreto no 3.048/1999, e
que os juros e correção monetária,
in casu
, obedeçam os ditames do Tema 90 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021